Tribunal: TJBA
Processo: 8000571-45.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000571-45.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA, EPIFANIO DIAS FILHO

APELADO: ESTEVAO CERQUEIRA DA SILVA FILHO e outros

Advogado(s)
:
EPIFANIO DIAS FILHO, ANTONIO BRAZ DA SILVA, CARINA REIS FERREIRA, WEIDE GOMES OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO INFRINGENTE. NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Opostos embargos de declaração por instituição financeira contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento a agravo interno interposto contra decisão que reconhecera a abusividade dos juros remuneratórios em contrato de alienação fiduciária.

2. O embargante alegou omissão quanto à competência do Conselho Monetário Nacional, à ausência de análise das peculiaridades do contrato conforme jurisprudência do STJ, e à aplicação da taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros.

3. Contrarrazões foram apresentadas pelo embargado, sustentando inexistência de vício no julgado e requerendo a rejeição do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ao deixar de se manifestar sobre a competência do Conselho Monetário Nacional para regular juros; (ii) saber se houve omissão quanto à análise das particularidades do contrato bancário; (iii) saber se houve omissão sobre a aplicação da taxa SELIC como índice exclusivo de correção monetária e juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar obscuridade, contradição ou omissão, conforme o art. 1.022 do CPC.

6. O acórdão embargado enfrentou adequadamente os temas alegados, inclusive ao registrar que a abusividade dos juros decorreu da conjugação entre a taxa superior à média de mercado e a hipossuficiência do consumidor.

7. A invocação da competência do CMN foi devidamente enfrentada ao se afirmar a possibilidade de controle judicial de cláusulas abusivas com fundamento no art. 51 do CDC, sem que isso implicasse afronta à Lei nº 4.595/1964.

8. A alegação de omissão sobre a taxa SELIC foi rechaçada no próprio acórdão embargado, que destacou tratar-se de inovação recursal não apreciável por supressão de instância.

9. O recurso possui nítido caráter infringente, razão pela qual não se admite a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “A mera discordância do embargante quanto ao conteúdo da decisão judicial, sem a demonstração de obscuridade, contradição ou omissão, não autoriza o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000571-45.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO ITAU SA e outros
e como apelada
ESTEVAO CERQUEIRA DA SILVA FILHO e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar os embargos de declaração

, nos termos do voto do relator.

Salvador, 14 de Outubro de 2025.